Tribunal: TJSP
Processo: 2243312-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ampliação da penhora. Possibilidade, ainda que sem prévia avaliação judicial. Insuficiência patente constatada de plano. Inteligência do art. 874, II, do CPC, segundo jurisprudência consolidada do STJ. Recurso provido.